Tribunal: TJPA
Processo: 0810307-76.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810307-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MONICA DAHIANA OLIVEIRA DA COSTA DE CARVALHO

REU: LECIO ADAMOR GOMES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA DAS PARTES NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Mônica Dahiana Oliveira da Costa de Carvalho contra Lécio Adamor Gomes de Carvalho, visando à desconstituição de sentença homologatória proferida nos autos do divórcio consensual nº 0800184-43.2023.8.14.0068, que tramitou perante a Vara Única de Augusto Corrêa. A autora alegou ausência de assinatura na petição inicial, inexistência de audiência de conciliação, cláusulas prejudiciais no acordo e ausência de manifestação válida de vontade no processo homologatório. O requerido sustentou a adequação do procedimento, a validade do mandato outorgado e a existência de aceitação tácita dos termos do acordo. O Ministério Público opinou pela procedência da ação rescisória, considerando ofensa ao art. 731 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra sentença meramente homologatória de divórcio consensual fundada em acordo viciado; e (ii) estabelecer se a ausência de assinatura de uma das partes na petição inicial de divórcio caracteriza violação de norma jurídica apta a ensejar rescisão da sentença com base no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sentença homologatória de acordo possui natureza declaratória e não contém juízo de mérito, sendo incabível ação rescisória em face de seus efeitos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O vício apontado pela autora reside no próprio negócio jurídico — ausência de manifestação de vontade e assinatura — o que deve ser arguido por meio de ação anulatória ou querela nullitatis, e não por ação rescisória.

A ausência de assinatura na petição inicial, ainda que possa configurar violação formal ao art. 731 do CPC, não caracteriza, por si só, violação a norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC, pois não decorre de juízo cognitivo equivocado do magistrado, mas de eventual invalidade do ato negocial apresentado.

A jurisprudência do STJ orienta que a impugnação a sentenças meramente homologatórias deve ocorrer no próprio juízo que proferiu a decisão, por meio de ação anulatória de negócio jurídico, sendo inviável a rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A sentença meramente homologatória de acordo não é passível de rescisão por ação rescisória, ante a ausência de juízo de mérito.

A inadequação da via eleita impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, cabendo à parte interessada utilizar ação anulatória ou querela nullitatis para impugnar vício no negócio jurídico subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 731, 966, V e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.652.165/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28/09/2020, DJe 07/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 839.017/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20/04/2020, DJe 23/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA n.º 081030776.2024.8.14.0000, na qual é requerente MÔNICA DAHIANA OLIVEIRA DA COSTA DE CARVALHO e requerido LÉCIO ADAMOR GOMES DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER da presente ação rescisória e, no mérito, EXTINGUI-LA SEM RESOLUÇÃO, por inadequação da via eleita, nos termos do voto do Relator.

BelémPA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MÔNICA DAHIANA OLIVEIRA DA COSTA DE CARVALHO em face de LÉCIO ADAMOR GOMES DE CARVALHO, visando à desconstituição da sentença homologatória proferida nos autos do processo nº 0800184-43.2023.8.14.0068, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa.

A decisão rescindenda, lançada ao id nº 20314029, homologou acordo de divórcio consensual firmado entre as partes, estabelecendo (i) a guarda compartilhada das filhas menores, com residência principal junto ao pai; (ii) o pagamento de pensão alimentícia pela autora no percentual de 20% de sua remuneração líquida; e (iii) a transferência dos bens do casal – uma casa e um lote – para as filhas e uma enteada, com usufruto vitalício da residência ao requerido. As partes renunciaram à pensão alimentícia recíproca, tendo a autora mantido o nome de casada.

Em suas razões (id nº 20314021), a autora aduz, em síntese: (i) que a petição inicial da ação de divórcio não foi por ela assinada, em violação ao art. 731 do CPC; (ii) que não houve audiência de conciliação; (iii) que o acordo homologado não refletiria os termos efetivamente combinados entre as partes; (iv) que foi surpreendida com cláusulas consideradas leoninas, com prejuízo evidente e desproporcional quanto à guarda, pensão e partilha; (v) que não teve oportunidade de leitura, concordância ou manifestação no curso do processo originário, sendo inclusive representada por advogado indicado pelo ex-marido, servidor da própria Comarca; (vi) que a sentença ofende norma jurídica e foi proferida com manifesta violação de direitos essenciais, aptos a justificar a pretensão rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e da execução de alimentos em curso, bem como, no mérito, a procedência da ação com novo julgamento da matéria.

Em decisão interlocutória lançada ao id nº 24038156, o pedido liminar foi indeferido, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

O requerido apresentou contestação (id nº 25030873), arguindo, em sede preliminar: (i) a inadequação da via eleita, por considerar a ação rescisória incabível para revisar cláusulas de acordo homologado; (ii) a inexistência de violação manifesta a norma jurídica. No mérito, sustenta: (iii) que a requerente outorgou poderes ao advogado para firmar o acordo, o que afastaria a alegação de ausência de consentimento; (iv) que o rito foi respeitado e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente; (v) que a autora teria aceitado tacitamente os efeitos da sentença, somente contestando após sua execução; (vi) que a alegada contradição quanto à pensão revela ciência do conteúdo acordado; e (vii) que inexistem provas de má-fé, coação ou dolo que possam fundamentar a pretensão desconstitutiva.

Em réplica (id nº 28572686), a autora rebate os argumentos da contestação, reafirmando a ausência de assinatura e de audiência de conciliação, o desconhecimento do conteúdo da petição inicial e o caráter desproporcional do acordo. Aduz que a via da ação rescisória é adequada, em razão de manifesta violação do art. 731 do CPC e do inciso V do art. 966 do mesmo diploma. Impugna ainda o pedido de gratuidade requerido pelo réu, destacando sua condição de servidor público e ausência de prova de hipossuficiência.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou parecer favorável à procedência da ação rescisória, destacando que a assinatura de ambos os cônjuges na petição inicial é requisito essencial à validade do pedido de homologação de divórcio consensual, nos termos do art. 731 do CPC. A ausência desse requisito, no caso concreto, somada à exclusão da autora do trâmite processual e às cláusulas manifestamente prejudiciais impostas à requerente, configura, de forma evidente, violação à norma jurídica processual, apta a justificar a desconstituição da sentença. Citando precedentes de diversos Tribunais, o parecer ressalta que a procuração com poderes para transigir não supre a exigência legal da assinatura pessoal das partes. Ao final, pugna pela procedência do pedido rescisório, a fim de assegurar à autora o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e dos seus direitos patrimoniais e parentais.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a sentença homologatória de divórcio consensual proferida nos autos do processo nº 080018443.2023.8.14.0068 é passível de rescisão, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de assinatura da autora na petição inicial do divórcio e da consequente violação ao art. 731 do CPC, bem como da suposta supressão do contraditório e da ampla defesa.

Antes, porém, de se adentrar no mérito da ação, há de se definir se é cabível ação rescisória para desconstituir sentença homologatória de acordo de divórcio consensual, quando fundada na alegada ausência de assinatura da autora na petição inicial e na consequente violação do art. 731 do CPC, ou se, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via adequada seria a ação anulatória (querela nullitatis).

1. Da natureza jurídica da sentença homologatória

A sentença proferida nos autos do processo nº 080018443.2023.8.14.0068 possui natureza meramente homologatória, pois limitouse a ratificar a vontade das partes externada no acordo de divórcio consensual, sem qualquer atividade jurisdicional de cognição exauriente sobre o mérito da relação jurídica.

Nesse contexto, é imprescindível a observância do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sentença meramente

homologatória não se sujeita à ação rescisória, pois não encerra decisão judicial de mérito, mas apenas chancela jurisdicional da vontade privada.

Nesse sentido:

“Sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Incidência da Súmula 83/STJ.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.652.165/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

2. Da distinção entre ação rescisória e ação anulatória

O CPC/2015, ao tratar das hipóteses de rescindibilidade (art. 966), pressupõe a existência de decisão judicial de mérito. Em contrapartida, quando o vício reside no próprio negócio jurídico subjacente à homologação, a via adequada não é a rescisória, mas sim a ação anulatória ou a querela nullitatis.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Incidência da Súmula 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1652165/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. É CABÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL EM QUE ESTA FOR MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. Na origem foi proposta Ação Anulatória, com pedido de tutela antecipada, pelo MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP contra RICARDO MORAES e MIRIAN DE LOURDES TALARICO MORAES objetivando a anulação dos atos objeto da sentença homologatória de desistência proferida na Ação de Desapropriação e os efeitos dela decorrentes, bem como a condenação dos expropriados à devolução dos valores parcialmente recebidos.

4. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é cabível a Ação Anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC/1973 (AgRg no REsp. 1.440.037/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18.9.2014; AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 13.8.2013).

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis (AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3.11.2015; CC 114.593/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2011).

6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 839.017/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. É CABÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL EM QUE ESTA FOR MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. Na origem foi proposta Ação Anulatória, com pedido de tutela antecipada, pelo MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP contra RICARDO MORAES e MIRIAN DE LOURDES TALARICO MORAES objetivando a anulação dos atos objeto da sentença homologatória de desistência proferida na Ação de Desapropriação e os efeitos dela decorrentes, bem como a condenação dos expropriados à devolução dos valores parcialmente recebidos.

4. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é cabível a Ação Anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC/1973 (AgRg no REsp. 1.440.037/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18.9.2014; AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 13.8.2013).

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis (AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3.11.2015; CC 114.593/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2011).

6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 839.017/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Portanto, eventuais vícios de consentimento, ausência de manifestação de vontade, dolo, erro, simulação ou inobservância de formalidades legais do acordo não configuram violação de norma jurídica pelo juiz, mas vício do próprio negócio jurídico, a ser discutido em ação própria.

3. Da alegada violação ao art. 731 do CPC

É verdade que o art. 731 do CPC exige que o pedido de homologação de divórcio consensual seja formulado em petição assinada por ambos os cônjuges. A ausência dessa assinatura, em tese, pode configurar vício grave.

Todavia, esse vício não contamina a sentença em si, mas sim o acordo subjacente, que teria sido apresentado sem manifestação válida de vontade de uma das partes.

Assim, o vício é de natureza negocial e processual, e não jurisdicional. O juiz limitouse a homologar o que lhe foi apresentado. Se houve irregularidade, ela reside no ato de vontade que embasou o pedido, e não no exercício da função jurisdicional.

Por isso, a própria jurisprudência do STJ afasta a rescisória nesses casos, determinando a utilização da ação anulatória de negócio jurídico ou da querela nullitatis, conforme o grau do vício.

4. Da consequência jurídica

À luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, devese reconhecer que:

A sentença rescindenda é meramente homologatória;

A alegada ausência de assinatura e de consentimento válido não autoriza ação rescisória;

A via adequada seria ação anulatória ou querela nullitatis, a ser processada no juízo de origem.

Logo, a presente ação rescisória padece de inadequação da via eleita, o que impõe sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE EXTINGUIR A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ressalvando à parte autora o direito de ajuizar ação anulatória (querela nullitatis) perante o Juízo que proferiu a sentença homologatória.

É como voto.

BelémPA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 12/02/2026